Tribunal: TJDFT
Processo: 0753724-29.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM DIVERGÊNCIA NO NÚMERO DO CONTRATO. IDENTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA DA RELAÇÃO JURÍDICA NÃO CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de busca e apreensão fundada em inadimplemento de contrato garantido por alienação fiduciária, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de comprovação válida da constituição em mora. O vício identificado consistiu na divergência entre o número do contrato constante da notificação extrajudicial e o da Cédula de Crédito Bancário que embasou a demanda. A autora alegou tratar-se de numeração interna correspondente à proposta do contrato, sustentando identidade de partes, valores e objeto. O juízo de origem, porém, entendeu não ser possível imputar ao devedor os efeitos da desorganização administrativa da credora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a notificação extrajudicial com número de contrato divergente daquele constante no título que fundamenta a ação de busca e apreensão é válida para fins de comprovação da mora do devedor, requisito indispensável para o prosseguimento regular da demanda, conforme o Decreto-Lei no 911/69.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A comprovação da mora é requisito específico para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, exigindo notificação que permita a identificação clara e inequívoca do contrato inadimplido, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 e da Súmula 72 do STJ.
4. A divergência entre o número do contrato mencionado na notificação extrajudicial e aquele constante na Cédula de Crédito Bancário compromete a clareza da cobrança e frustra o objetivo da notificação, que é cientificar o devedor sobre o vínculo contratual específico objeto da pretensão.
5. A tese firmada no Tema Repetitivo no 1.132 do STJ, ao dispensar a prova do recebimento da notificação pessoalmente pelo devedor, não afasta a necessidade de que o conteúdo da notificação permita a identificação inequívoca da dívida.
6. A explicação do apelante sobre a origem administrativa da divergência numérica não supre a necessidade de clareza na identificação do contrato, tampouco transfere ao devedor o ônus decorrente de eventual confusão interna da instituição financeira.
7. Diante da ausência de notificação válida e da inércia da parte autora em sanar o vício, revela-se correta a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321 e 485, IV, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A constituição válida da mora do devedor fiduciário exige notificação extrajudicial que identifique de forma clara e inequívoca o contrato inadimplido.”; “2. A divergência relevante no número do contrato constante da notificação compromete sua eficácia e não constitui válidamente o devedor em mora.”; “3. A ausência de correção do vício identificado na petição inicial, após concessão de prazo para emenda, autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.”.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, 485, IV, e 85, § 11; Decreto-Lei no 911/69, art. 2o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 72; STJ, Tema Repetitivo no 1.132 (REsp no 1.951.662/RS e REsp no 1.951.888/RS); TJDFT, Acórdão 2063284, 0709594-46.2024.8.07.0014, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 30/10/2025; TJDFT, Acórdão 2037160, 0721495-19.2025.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 20/08/2025; TJDFT, 0707866-16.2023.8.07.0010, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 07/02/2024; TJDFT, 0707071-10.2023.8.07.0010, Rel. Fernando Antônio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, j. 06/12/2023; TJDFT, 0744131-44.2023.8.07.0001, Rel. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJE 19/03/2024; TJDFT, 0704501-51.2023.8.07.0010, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE 12/04/2024.